Tribunal: STF
Processo: RE 1284450
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ARGUMENTOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DIVERGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” da Lei Maior, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior. 
    A matéria debatida, em síntese, diz com a constitucionalidade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador apenas reproduz os fundamentos do parecer do Ministério Público.
    Sustenta o Parquet estadual que “ao reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer ministerial, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão”. 
    Afirma que “o Tribunal da Cidadania, assim como o Pretório Excelso, admitem a utilização da técnica da fundamentação per relationem, quando a decisão judicial faz referência aos fundamentos de fato e/ou de direito que deram suporte a decisão anterior ou, ainda, a pareceres do Ministério Público, bem como a informações prestadas por órgão apontado como coator”.
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça recebeu a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IPSIS LITERIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 216.659, ocorrido em 8/6/2016, com ressalva de compreensão pessoal, decidiu que a mera transcrição do parecer do Ministério Público não é apta a suprir a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Nos termos da orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça, quanto à impossibilidade de fundamentação exclusivamente per relationem, resta evidenciado constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea do acórdão impugnado. 3. Agravo regimental improvido. ”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 168852 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13.12.2019 PUBLIC 16.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 170376 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 08.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22.6.2020 PUBLIC 23.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 188, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve guardar observância aos marcos temporais estabelecidos em lei. 2. A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 188, II, do Código Penal Militar e se encontra na condição de trânsfuga. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 182161 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05.6.2020 PUBLIC 08.6.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO- ONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOALÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1099396-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Motivação per relationem. Validade. Precedentes. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia Súmula 284. 6. Pretensão de reanálise da instrução probatória Súmula 279. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936.510-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 170.762- gR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora